Tribunal: TJPA
Processo: 0817497-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817497-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ODENILZA GAMA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TEMA 1.097 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência para redução de sua carga horária em 1 (uma) hora diária, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no Tema 1.097 da repercussão geral do STF. A agravante pleiteia a redução de 50% da jornada semanal, sem necessidade de compensação, a fim de atender às necessidades do filho com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o percentual de redução da jornada de trabalho da servidora pública municipal com filho com deficiência, à luz do Tema 1.097 do STF e do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 garante o direito a horário especial, sem necessidade de compensação, ao servidor com deficiência ou que possua dependente com deficiência, desde que comprovada a necessidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 de repercussão geral, estendeu a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais.

A norma legal não fixa percentual específico de redução da jornada, condicionando apenas à comprovação da necessidade por junta médica oficial e à análise de compatibilidade com o serviço público.

Considerando o princípio da razoabilidade e a ausência de laudo técnico detalhado nos autos, a redução de 25% da jornada semanal (de 40 para 30 horas) mostra-se medida intermediária viável, preservando o interesse público e os direitos da servidora, até a produção de estudo social mais aprofundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O servidor público com filho com deficiência tem direito à jornada especial de trabalho, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, desde que comprovada a necessidade.

A fixação do percentual de redução da jornada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada medida provisória até a produção de laudo técnico que fundamente decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.097 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão ID127625453 que concedeu parcialmente a tutela requerida para determinar que o Município de Breves

assegure a redução de carga horária em 1 hora por dia sem redução da remuneração da servidora agravante, por aplicação analógica da Lei Estadual n. 5.810/94, art. 66-A, §1º.

A impetrante recorre afirmando que a redução em 1 hora não atenderá a necessidade apresentada, uma vez que o filho com deficiência demanda, e que a redução em 50% da carga horária vem sendo adotada em diversas decisões do Tribunal.

Pede a reforma da decisão para assegurar a redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.

Concedi a tutela recursal ID22708504.

Sem contrarrazões ID24031379.

O Ministério Público opinou pelo não provimento ID24076691.

É o relatório.

VOTO

A irresignação recursal está circunscrita ao percentual da limitação da jornada de trabalho a ser aplicado.

O dispositivo legal aplicável no caso é o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, a seguir transcrito:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

O e. STF firmou, no Tema 1.097 de repercussão geral a tese de que “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. Superado, portanto, qualquer eventual argumento de ofensa ao princípio de legalidade e à afronta à Súmula vinculante n. 37/STF.

A Lei nº 8.112/90 não especifica o percentual a ser reduzida da jornada de trabalho dos servidores que sejam deficientes ou tenham dependente deficiente, tão somente condiciona a incompatibilidade de horário e a comprovada necessidade.

No caso, a servidora pleiteia a redução de 50% de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais; a municipalidade, aparentemente, ainda não se manifestou.

Para além das informações já disponíveis nos autos, entendo que haverá necessidade de produção de relatório por equipe de apoio em que seja analisado o ambiente familiar e escolar em que o adolescente está inserido, para, então, verificar o tempo adequado para a autora prestar cuidados e atenção que o seu filho requer, sem prejudicar, por outro lado, a prestação do serviço público.

Por certo, que a supervisão e cuidados de terceiro primeiramente são daqueles que são os responsáveis pela criança/adolescente e da escola que frequenta, momento no qual a autora, em tese estará liberada de sua permanência com o filho.

Diante do quadro apresentado, portanto, penso que seja o caso de reformar parcialmente a decisão, para manter o direito da autora de fazer horário especial de trabalho sem necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, e reformar o percentual da jornada de trabalhada a ser reduzido para 25%, que corresponde a 30 horas semanais, o que se apresenta razoável, sem comprometer demasiadamente o serviço público,
até que seja realizado o estudo social e do ambiente familiar por equipe de apoio
, afim de prover o juízo com subsídios suficientes a entrega da jurisdição da forma mais justa possível.

Assim exposto, confirmo a tutela recursal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para atribuir efeito ativo e reformar parcialmente a decisão, para manter o direito da autora de fazer horário especial de trabalho sem necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, e reformar o percentual da jornada de trabalhada a ser reduzido para 25%, que corresponde a 30 horas semanais, até o julgamento final do processo quando o juízo terá elementos robustos para no mérito definir o alcance do benefício.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025